Tribunal: CARF
Processo: 15578.000280/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.000280/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.529 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
CARBODERIVADOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
REDUÇÃO DO IRPJ E ADICIONAIS. RECONHECIMENTO. RITO
PRÓPRIO.
Não se aplica aos pedidos de reconhecimento do direito à redução do IRPJ e
adicionais não restituíveis, calculados com base no lucro da exploração, para os
empreendimentos considerados prioritários para o desenvolvimento regional,
nas áreas de atuação da extinta Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste - SUDENE, o rito do Decreto no 70.235, de 1972, ante a previsão de
rito próprio no Decreto no 4.213, de 2002.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Não comprovada a existência de saldo negativo de IRPJ que embasou a
apresentação de Declaração de Compensação, deve-se não homologar a
compensação declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.000280/2008-54
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.529 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000280/2008-54

Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
Por bem relatar o ocorrido, transcrevo relatório e voto da decisão de piso,
consubstanciada no Acórdão de no 12-33.694 proferido pela 6a Turma da DRJ/RJ1 em sessão de
14 de outubro de 2010:
Relatório
No dia 27/05/2005, a interessada transmitiu à Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) o PER/DCOMP 28698.07054.270505.1.7.02-6547 (fls.10/14), no
qual informou possuir crédito original de R$ 399.722,70 oriundo de saldo
negativo do imposto sobre a renda de mesmo valor, relativo ao ano-calendário
de 2004 -, que foi utilizado na compensação dos seguintes débitos fiscais:

As compensações declaradas nos referidos PER/DCOMPs não foram
homologadas porque, segundo o Parecer SEORT/DRFNIT n° 547/2010
(fls.99/103):
a) na composição do saldo negativo do IRPJ de 2004, não se pode considerar o
valor da redução do imposto incidente sobre o lucro da exploração na área de
atuação da extinta SUDENE (R$ 1.706.588,20), em razão de já haver decisão
administrativa definitiva no sentido do não reconhecimento desse benefício
fiscal (ver cópia do Parecer SEORT n° 336/2004 às fls. 53/55 e do Acórdão
n°12-12.068 – 6a Turma da DRJ/RJOI às fls. 66/73); e
b) as declarações de compensação que quitariam as estimativas mensais de
2004 do IRPJ não foram homologadas, conforme consta do processo
administrativo n° 15578.000048/2005-73, motivo pelo qual se torna inviável o
aproveitamento do somatório dessas estimativas (R$ 1.208.599,88) na
composição do saldo negativo do período.
Cientificada, em 29/04/2010, do despacho decisório que aprovou o Parecer
SEORT/DRFNIT n° 547/2010 (fls. 108), a interessada manifestou sua
inconformidade em 31/05/2010 (fls. 109/130). Alegou, em síntese, que:
a) a cobrança dos débitos em decorrência da não-homologação das
compensações em análise significaria bis in idem, visto que tanto ela
quanto a constituição do crédito tributário objeto do processo n°
15586.000246/2007-08 - assim como a cobrança decorrente da negativa de
homologação das declarações de compensação insertas no processo n°
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.529 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000280/2008-54

15578.000048/2005-73 - "estão alicerçadas sobre o mesmo nexo lógico,
cuja análise evidencia dupla cobrança do IRPJ";
b) qualquer cobrança referente à invalidade da redução do lRPJ incidente
sobre o lucro da exploração na área de atuação da extinta SUDENE não
pode retroagir para alcançar período no qual a interessada estava
devidamente autorizada a usufruir do beneficio fiscal;
c) "há relação de prejudicialidade entre os elementos destes autos com o do
processo administrativo 15578000048/2005-73 (...) sendo prudente ou o
sobrestamento desse feito ou a deliberação conjunta com aquele";
d) “a realização de diligência/perícia contábil é imprescindível para a
solução do litígio", pois há documentos “que comprovam o seu direito
creditório bem como a compensação com os devidos créditos tributários".
É o relatório.
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; portanto, dela conheço.
No âmbito administrativo, não há mais espaço para a discussão acerca da
impossibilidade de a interessada usufruir do beneficio relativo à redução do
imposto de renda incidente sobre o lucro da exploração na área de atuação da
extinta SUDENE. Isso porque o Acórdão n° 12-12.068 - 6” Turma da
DRJ/RJOI (fls. 66/73) definiu a questão no sentido do cancelamento do
benefício fiscal anteriormente concedido à interessada “desde a data inicial de
sua concessão" (fls. 73). E o art. 3°, §4°, do Decreto n° 4.213/2002 é expresso
ao estabelecer a irrecorribilidade administrativa de tal decisão:
“Art. 3° O direito à redução do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e
adicionais não-restituíveis incidentes sobre o lucro da exploração, na área de
atuação da extinta SUDENE, será reconhecido pela unidade da Secretaria da
Receita Federal do Ministério da Fazenda a que estiver jurisdicionada a pessoa
jurídica, instruído com o laudo expedido pelo Ministério da integração
Nacional.
(...)
§ 3o Do despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da requerente,
caberá impugnação para-a Delegacia da Receita Federal de Julgamento,
dentro do prazo de trinta dias, a contar da ciência do despacho denegatório.
§ 4o Torna-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento que denegar o pedido.”
(...)”
Assim, agiu bem a autoridade fiscal ao glosar, na composição do saldo
negativo do IRPJ de 2004, o valor concernente ao mencionado beneficio fiscal
(R$ 1.706.588,20) - o que, por si só, já é suficiente para justificar a não-
homologação integral das compensações objeto deste processo, porquanto,
com a glosa do benefício fiscal, o saldo do IRPJ em 2004 passou a ser positivo.
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.529 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000280/2008-54

À vista disso, rechaço, por inútil, tanto o requerimento de perícia, quanto o
conhecimento da alegação da existência de prejudicial externa
consubstanciada na eventual relação entre os elementos destes autos com o do
processo administrativo 15578.000048/2005-73.
Por fim, refuto a alegação da interessada de que a cobrança dos débitos
confessados por meio das declarações de compensação aqui analisadas
significaria a exigência em duplicidade de tributos que já lhe estariam sendo
cobrados nos processos 15586.000246/2007-08 e 15578.000048/2005-73. Não
há nenhum fundamento nessa alegação, pois o processo 15586.000246/2007-08
refere-se a auto de infração de IRPJ do ano-calendário de 2003, e o processo
15578.000048/2005-73 trata de declarações de compensação cujos débitos não
coincidem com os declarados nos PER/DCOMPs objeto deste julgamento.
Diante do exposto, nego provimento à manifestação de inconformidade
apresentada.
Cientificada em 29 de outubro de 2010 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou recurso voluntário protocolado em 26 de novembro de 2010.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em resumo, tem-se as seguintes alegações:
- Que, segundo auditoria interna, a Recorrente tem direito ao benefício fiscal,
dando seguimento ao Parecer SEORT 1.217 de 16/10/2003 (posteriormente cancelado pelo
Parecer SEORT 336, de 05/03/2004), tece longo arrazoado sobre a pertinência do alegado
crédito (benefício fiscal);
- Que os processos citados em sua manifestação apresentariam, sim, vinculação
com o presente processo; que ainda não restaria decisão administrativa em definitivo.
- Que contava com o direito de usufruir a redução de IRPJ calculada em 2003 a
2005;
- que estaria havendo duplicidade de cobrança; pede sobrestamento com o
processo 15578.000048/2005-73.
É o relatório do essencial
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece em parte, conforme será demonstrado adiante.
Estamos diante de duas situações distintas e com desdobramentos processuais
também distintos, ou seja, uma situação nos remete ao (i) processo de reconhecimento do crédito
a título de direito à redução (de 75%) do imposto de renda e adicionais não restituíveis apurado
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.529 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000280/2008-54

sobre o lucro da exploração (citações em diante a este crédito, o encurtarei para
REDUÇÃO/IRPJ/SUDENE) e a outra situação (2) é a compensação de débitos da Interessada
com utilização de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2004, cuja apuração sofreu
influência do questionado crédito em sua composição.
A solicitação ao reconhecimento do incentivo REDUÇÃO/IRPJ/SUDENE foi
acompanhada no processo administrativo de no 13770.000286/2003-13 (fls.38), que, conforme
apontado no Parecer SEORT 547/2010 (fls.99), percebe-se algumas reviravoltas na concessão
do benefício, ora concedendo-se o laudo concessivo, ora anulando-se o laudo concessivo pelo
órgão do Ministério da Indústria e Comércio e as devidas comunicações por parte do mesmo à
Receita Federal, para anulação e/ou eventuais restabelecimentos de seus atos.
Dentre os últimos atos que constam no processo 13770.000286/2003-13, então
mencionados por aquele parecer supra citado, faço menção e destaque para alguns, como por
exemplo, o Parecer SEORT 336/2004 e sua pertinente aprovação:

[...]
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.529 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000280/2008-54

A Recorrente, então, cientificada deste decisório, apresentou sua manifestação de
inconformidade à Delegacia Federal de Julgamento, órgão julgador competente, o qual indeferiu
o pedido de reconhecimento do benefício (fls.66):
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.529 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000280/2008-54

[...]

Cumpre destacar que, desta decisão não cabe qualquer recurso na esfera
administrativa, por força do estabelecido no Decreto no 4.213/2002:
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.529 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000280/2008-54

“Art. 3° O direito à redução do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e
adicionais não-restituíveis incidentes sobre o lucro da exploração, na área de
atuação da extinta SUDENE, será reconhecido pela unidade da Secretaria da
Receita Federal do Ministério da Fazenda a que estiver jurisdicionada a pessoa
jurídica, instruído com o laudo expedido pelo Ministério da integração
Nacional.
(...)
§ 3o Do despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da requerente,
caberá impugnação para a Delegacia da Receita Federal de Julgamento,
dentro do prazo de trinta dias, a contar da ciência do despacho denegatório.
§ 4o Torna-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento que denegar o pedido.
(...)”
De forma que tal discussão encontra-se superada no âmbito administrativo, não
cabendo a este Colegiado qualquer manifestação acerca do indeferimento do aludido benefício.
De se examinar, então, as demais questões trazidas no recurso voluntário.
De eventual cobrança em duplicidade
A decisão de piso já se manifestou adequadamente, da qual adoto como razão de
decidir:
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.529 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000280/2008-54

O citado processo 15578.000048/2005-73 tratou do mesmo assunto, mas relativo
ao ano calendário de 2003, e já foi objeto de julgamento por este Colegiado, mas de outra Turma
Ordinária, do qual trago as ementas de seu decisório, consignado no Acórdão 1302-004.761, em
sessão de 14 de setembro de 2020:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a
autoridade fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à análise do direito
creditório, tendo o sujeito passivo sido cientificado dos atos praticados e, no
exercício pleno de sua defesa, manifestado contestação de forma ampla e
irrestrita, que foi recebida e apreciada pela autoridade julgadora.
REDUÇÃO DO IRPJ E ADICIONAIS. RECONHECIMENTO. RITO PRÓPRIO.
Não se aplica aos pedidos de reconhecimento do direito à redução do IRPJ e
adicionais não restituíveis, calculados com base no lucro da exploração, para
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.529 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000280/2008-54

os empreendimentos considerados prioritários para o desenvolvimento
regional, nas áreas de atuação da extinta Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, o rito do Decreto no 70.235, de 1972,
ante a previsão de rito próprio no Decreto no 4.213, de 2002.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Não comprovada a existência de saldo negativo de IRPJ que embasou a
apresentação de Declaração de Compensação, deve-se não homologar a
compensação declarada.
Da mesma forma no presente processo, não confirmada a liquidez e certeza do
crédito pleiteado, no caso o saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2004, não há que se
cogitar de homologar qualquer compensação que tenha origem em crédito inexistente.
Reproduzo também a conclusão do Parecer SEORT/DRF/VIT de no 547/2010, do
presente processo (fls.99 a 103):

Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.529 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000280/2008-54

Entendo que, quando era legalmente possível a compensação de estimativas
mensais de IRPJ ou de CSLL, esta se dava pelo fato de que, apesar do reconhecimento do direito
creditório (pagamento indevido ou saldo credor de IRPJ ou de CSLL), as unidades fiscais não
acatavam tal compensação, situação que foi alterada em pronunciamentos da Administração
Tributária, na forma de soluções de consulta e parecer normativo.
Estamos aqui diante de inexistência de crédito a título de saldo negativo de IRPJ
dos anos calendário de 2003 e 2004, compostos, basicamente, por estimativas mensais que
vinham sendo compensadas com saldos anteriores, os quais revelaram-se totalmente
inexistentes!
A Procuradoria da Fazenda Nacional entendia que, mesmo antes da vedação legal
da compensação de estimativas mensais de imposto de renda e de CSLL, esta compensação não
tinha espaço dentre os débitos possíveis de utilização em DCOMP.
Por bem destacar a posição da DCTF frente ao instituto da DCOMP, bem como
considerações acerca de compensações de estimativas mensais de imposto/CSLL, transcrevo
excertos da obra Constituição e Código Tributário Comentados Sob a Ótica da Fazenda
Nacional, em comentários ao art.170 do CTN, feito por Ariella Ferreira da Mota, Procuradora da
Fazenda Nacional:
[...]
O §1o do art.8o da Instrução Normativa RFB 1.599/2015, obriga a inclusão de
informações na DCTF acerca da existência de pagamento, parcelamento,
compensação e de suspensão da exigibilidade relativas aos créditos tributários
nelas declarados. Esse delineamento pode levar à conclusão de que DCOMP e
DCTF são fungíveis. Entretanto, a partir da imposição normativa do uso da
DCOMP, a DCTF deixou de ser instrumento hábil e adequado para a
realização de compensação. Hoje, a menção a uma compensação na DCTF
serve apenas para reportar a existência de uma compensação pendente. As
informações da DCTF sobre pagamento, parcelamento e compensação servem
para que o contribuinte possa justificar a insuficiência do pagamento
antecipado em relação ao valor declarado. A DCTF não constitui o crédito do
contribuinte contra a Administração e, por isso, não propicia o acertamento ou
encontro de contas. Destaques deste Relator
Compensação não declarada e estimativas
A Lei 13.670, de 30 de maio de 2018, ao acrescentar os incisos V a IX no §3o
do art.74 da Lei 9.430/1996, ampliou o rol de compensações não declaradas,
com destaque para as compensações que incluam as antecipações mensais de
recolhimento por estimativa (inciso IX do §3o do art.74 da Lei 9.430/1996).
[...]
As antecipações são obrigatórias, havendo previsão de multa caso se constate
que o valor das antecipações dos tributos não foi recolhido ou foi pago a
menor, independentemente de eventual apuração de prejuízo no balanço ou
ajuste. De se notar que a antecipação por estimativa é uma obrigação
acessória que não se confunde com o crédito tributário. Este somente existirá
após completo o fato gerador (exercício financeiro). Daí que,
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.529 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000280/2008-54

independentemente da previsão normativa dos §§3o, IX, e 12, I do art.74 da Lei
9.430/1996 os valores das estimativas nunca poderiam ser incluídos em
DCOMP porque não cumprem a premissa contida no art.170 do CTN e no
caput do art.74 da Lei 9.430/1996: estimativas mensais de valores do IRPJ e da
CSLL não se qualificam como crédito tributário. Elas não refletem o valor
devido a título de tributo, uma vez que apenas após o decurso do ano será
possível apurar o valor definitivo do tributo devido com o necessário ajuste,
para apuração do saldo do imposto. Assim, a antecipação de pagamento nunca
foi juridicamente passível de compensação, uma vez que a compensação
pressupõe a declaração de créditos tributários existentes, e as estimativas
mensais de IRPJ e de CSLL não se configuram como tal.

Conclusão
É o voto, conhecer em parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital